Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM PROL DE EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto objetivando afastar decisão que fixou alimentos provisórios, após 48 anos de casamento, em prol de ex-cônjuge de 74 anos de idade.
2. Até o presente momento, as evidências documentais apresentadas não são consistentes para lastrear a alegação de que o agravante não possuiria condições de prestar alimentos.
3. Os elementos dos autos apontam para a imprescindibilidade de maior dilação probatória para análise do binômio necessidade e possibilidade, sendo descabida a alteração dos alimentos provisórios nos moldes pretendidos pelo agravante sem uma análise mais profunda das questões, o que ocorrerá por ocasião da sentença.
4. Negou-se provimento ao recurso.